Tribunal: TJDFT
Processo: 0715434-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. LIVROS EMPRESARIAIS. APRESENTAÇÃO PARCIAL. SIGILO LEGAL. PRESERVADO. PODER INSTRUTÓRIO DO JUÍZO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. Trata-se de embargos declaratórios, opostos contra o acórdão, o qual julgou o agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. A embargante alega existir omissão no aresto em razão da inobservância do procedimento específico estabelecido pelos artigos 401 e seguintes do CPC; afirmou existir obscuridade, porquanto o acórdão embargado entendeu ter a ordem de exibição de livros empresariais sido proferida ao arrepio do devido processo legal e em completa inobservância ao procedimento expressamente previsto pelo CPC, bem assim, a existência de erro material pois constado no dispositivo do acórdão embargado a manutenção da determinação de apresentação dos livros empresariais de sociedade diversa da agravante.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou o qual incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados.
3. Esta Turma Cível entendeu ser a exibição dos livros parcial, ou seja, apenas daquilo indispensável à solução da lide, de modo a não ser necessária a citação do terceiro. Acrescentou o voto encontrar a decisão de primeira instância amparada nos artigos 139, IV, e 421, ambos do CPC, os quais conferem ao Juiz, no seu dever de dar efetividade às decisões judiciais, ordenar de ofício a exibição parcial de livros e documentos. 3.1. Os livros empresariais da agravante são protegidos por sigilo, conforme preceituam os art. 1.190 e 1.901 do CC. Por tal razão, o art. 420 do CPC restringe a exibição total de livros empresariais nas hipóteses de liquidação de sociedade, sucessão por morte de sócio e previsão legal. De acordo com a Súmula n. 260/STF, o exame de livros comerciais na ação judicial fica limitado às transações entre os litigantes, revelando descabida a pretensão do agravado de exibição, nos autos do cumprimento de sentença em referência, tratando-se de processo no qual a pessoa jurídica sequer é parte, é totalmente inadmissível a exibição de seus livros empresariais. 3.2. Portanto, não houve omissão e obscuridade.
4. No caso, merece ser acolhida a alegação de existência do erro material, sem qualquer modificação do resultado do julgamento, apenas em relação ao nome da empresa que deverá fazer a parcial exibição dos livros, qual seja, a agravante.
5. Embargos parcialmente acolhidos.